Tribunal: TJPA
Processo: 0805979-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805979-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAELA CARDOSO PUREZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade da paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais da coacta são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

3. Conforme sedimentado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. Não obstante, a prisão domiciliar para mulher genitora de filho menor de 12 anos não é admitida nos casos em que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes ou dependentes (CPP, art. 318-A), ou ainda em circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação cautelar (STJ, RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/08/2018).

5. No caso em exame, há situação excepcional que afasta a concessão do benefício porquanto a prática delitiva teria se passado na própria residência da paciente, a atrair a incidência do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que o filho da paciente “vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”, o que caracteriza “situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (STJ, AgRg no HC 698.444/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 04/11/2021)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25/07/2023 a 27/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAFAELA CARDOSO PUREZA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0801530-23.2023.8.14.0070, na qual a paciente está presa cautelarmente desde 11/04/2023 pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal na custódia preventiva da paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo,
(ii)
viabilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere ou substituição por prisão domiciliar, máxime considerando que a coacta detém predicados pessoais favoráveis e possui filha menor de 12 (doze) anos de idade. Em sede liminar e no mérito requer a revogação da prisão preventiva com amparo na Lei n. 13.769/2018, e a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de quaisquer das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13678512.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13763574).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
habeas corpus
(ID n. 13767106).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nesse espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional. Alega-se, ainda, que a paciente detém predicados pessoais favoráveis, o que autorizaria a substituição da custódia por cautelares alternativas, máxime por prisão domiciliar, considerando que a coacta é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Assentada a matéria deduzida neste
mandamus
, convém realçar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva maculada com fundamentação inidônea, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

No ponto, acentuo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), sendo certo, ainda, que
é devida a imposição da medida extrema quando o acusado é preso em gozo de liberdade provisória concedida em processo diverso, porquanto, nessa hipótese há indicativo de risco ao meio social a justificar a decretação da preventiva para garantia da ordem pública
(vide
RHC n. 133.036/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021, cf.
https://bit.ly/3On71dA
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública.
Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda da elevada quantidade de droga apreendida, bem como do
modus operandi
utilizado pela paciente, que foi flagranteada em contexto indiciário de que operava tráfico de drogas em sua residência, conforme confissão da coacta em sede policial (ID n. 13652713 - Pág. 11
),
além de ter sido capturada quando em gozo de liberdade provisória concedida nos autos da Ação Penal n. 0803600-81.2021.8.14.0070
. Dessa forma, restou consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme se vê da decisão conversiva do flagrante delito em preventiva:

“Segundo informações do auto de flagrante,
a polícia militar recebeu uma denúncia anônima, no sentido de que na 3 rua do bairro santa clara havia uma intensa comercialização de drogas em uma casa de cor verde. Que em diligências no local, RAFAELA CARDOSO PUREZA foi encontrada, na frente de sua residência, na posse de uma bolsa verde. Constou que inicialmente Rafaela não quis identificar-se, no entanto, informou que havia uma grande movimentação em sua casa. Durante a abordagem pessoal na Flagranteada encontraram em sua bolsa 115 porções de substância droga aparentemente MACONHA e 65,00 reais em dinheiro trocado em notas de 10, 5,2, e 01(um) celular, marca Samsung, cor preto, 01(um) celular, cor azul, sem identificação da marca e 01(um) celular, cor prata, aparentemente sem funcionamento
.

Em sede policial,
a autuada teria confirmado que guardava droga para um nacional conhecido como Guci, pelo valor de 20 reais por dia
.

O laudo de constatação provisória da droga apreendida encontra-se nos autos do flagrante, havendo, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delic.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto aos delitos em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.

Dito isso,
observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva da flagrada, ante as circunstâncias em que se deram a prisão, ou seja, após uma suposta denúncia anônima sobre a comercialização de droga no endereço em que reside a investigada, o que restou confirmado pela apreensão da mais de 500 gramas de droga, em sua posse. Some-se a isso a declaração da própria Flagrada, a qual estaria há um mês guardando droga para um nacional conhecido como Guci, pelo valor de 20 reais por dia.

No caso,
além da conduta imputada à flagrado, verifico que ela registra outra ação penal em curso, por crime de roubo (proc. 0803600-81.2021.8.14.0070,), na qual lhe foi concedida a liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, pelo que a ordem pública deve ser preservada por meio da decretação da custódia cautelar
.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA- DE RAFAELA CARDOSO PUREZA, identificado(s) nos autos, nos termos dos arts.312 e 313 e seguintes do CPP” (ID n. 13652714 - Págs. 2/3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis da paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

No tocante à possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em virtude de a paciente possuir prole menor de idade, convém ressaltar que o Códex Processual Penal estabelece que o juiz poderá conceder tal benesse
quando a agente for

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, V e 318-A, I e II).

Na espécie, observa-se que o caso em análise
não se amolda aos parâmetros de incidência do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018, cf.
https://bit.ly/3MyABul
), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Neste particular, após análise das provas trazidas à baila, verifico que embora a paciente possua filha menor de 12 anos, consoante certidão de nascimento de ID n. 13652712, e a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus descendentes,
verifica-se situação excepcionalíssima que justifica a não concessão da prisão domiciliar, qual seja, a gravidade concreta da conduta
, diante da do
modus operandi
empregado, já que a suposta prática de tráfico de drogas ocorria na própria residência da paciente, como bem ressaltado pela autoridade coatora em audiência de custódia (vide ID n. 13653115 - Pág. 3), a atrair a incidência do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que o filho da paciente
“vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”
, o que caracteriza
“situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STJ,
AgRg no HC 698.444/RS
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3Rk0sro
).

Com efeito, consideradas as circunstâncias do caso concreto em que a paciente estaria utilizando sua residência para a prática delitiva, resta evidenciado que a substituição da prisão por domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas ilícitas, na presença da filha menor de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito, nos termos das decisões das Cortes de Superposição.

Destarte, não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o opinativo ministerial,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023